Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PREVALÊNCIA DA ATIVIDADE MILITAR.
1. A permissão constitucional de acumulação de cargos públicos exige a comprovação da compatibilidade de horários e, no caso de militar, prevalência dessa atividade. (CF 38 XVI 43 §3o)
2. Negou-se provimento ao apelo.